Tribunal: TJDFT
Processo: 0716500-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0716500-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LORNA VIVIAN SOUZA VAZ DE ARAUJO AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LORNA VIVIAN SOUZA VAZ DE ARAÚJO contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BANCO ITAUCARD S.A., indeferiu a tutela provisória de urgência antecipada vindicada visando a suspensão da exigibilidade das prestações referentes à cédula de crédito bancário posta “sub judice”; a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplência; a manutenção na posse do veículo e a consignação em juízo dos valores que entende devidos. Em suas razões recursais (ID 58363126), a recorrente afirma que “existindo litígio pendente sobre o objeto do pagamento, quer seja, do contrato de financiamento, a consignação em pagamento é devida. No caso em tela, cláusulas abusivas estão sendo discutidas, medida esta que, autoriza a Parte Agravante a depositar o valor que entender devido”. Sustenta que “a autorização da consignação em pagamento, afasta a mora e destarte garante a proteção ao nome e a posse do veículo. Além disso, colimando resguardar-se de atos que possam atentar à sua justa posse do veículo financiado, é que o autor se serve do vertente remédio, evitando, deste modo, possível turbação a ser empreitada pela parte requerida”. Destaca que “não seria prudente depositar a integralidade da parcela, no intuito de evitar a mora, para posteriormente, requerer a restituição dos valores cobrados de forma indevida.” Nessa conjuntura, afirmando a presença dos requisitos legais, busca a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, para “a) Determinar a NÃO INCLUSÃO do nome/CPF do Requerente/Agravante nos Cadastros de Restrição ao Crédito (SPC/SERASA e análogos) mediante expedição de ofícios. b) A MANUTENÇÃO do Agravante na Posse do Bem, objeto da presente demanda, evitando-se assim, prejuízos de difíceis e incertas reparações. c) receber o pedido consignatória e por consequência, autorizar os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao presente feito.” Sem preparo, em face da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). “In casu”, a agravante busca a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de que seja determinado à instituição financeira agravada que se abstenha de incluir o nome da recorrente nos cadastros de inadimplentes; seja mantida a posse do veículo dado em garantia do financiamento; bem como seja autorizada a consignação dos valores que a agravante entende como devidos. O pedido liminar foi indeferido pelo Juízo “a quo”, sob a seguinte fundamentação: “LORNA VIVIAN DE SOUZA VAZ exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de BANCO ITAUCARD S.A., mediante manejo de processo de conhecimento, com vistas a obter revisão contratual, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência nos seguintes termos: "O bom senso de deferir concessão do pedido liminar para determinar que o Réu a cessar as cobranças dos pagamentos, bem como a determinação de imediata exclusão do cadastro de inadimplentes, e deferir manutenção e posse do objeto da lide à parte Autora, alternativamente, para inibir a mora, caso este Juízo entenda que a consignação em pagamento no valor ofertado não seja suficiente para afastar a mora, requer, decisão que seja aflorada decisão neste sentido, dando a oportunidade em que a parte Autora consigne o valor integral da prestação, afastando todos efeitos da mora" (ID: 165889795, p. 19). Em síntese, a parte autora ter celebrado negócio jurídico com a parte ré, referente a cédula de crédito bancário tendo por garantia fiduciária veículo automotor; sustenta a abusividade e ilegalidade das cláusulas contratuais, no que pertine à capitalização diária/mensal de juros, à taxa contratual superior à média do mercado, à ocultação de comissão de permanência e também às despesas de cobrança, razão pela qual, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela em destaque. Com a inicial vieram os documentos de ID: 165889801 a ID: 165889813. Após intimação do Juízo (ID: 165906586; ID: 168868355), a autora apresentou as emendas do ID: 168578007 a ID: 168578013 e ID: 170094035 a ID: 170094039. Indeferida a gratuidade de justiça (ID: 170257431), interpôs o recurso cabível, logrando êxito, conforme se vê da r. decisão recursal (ID: 173069693). É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De início, anote-se a gratuidade de justiça concedida à autora junto ao sistema PJe. Adiante, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, não estou convencido, de modo algum, da probabilidade do direito subjetivo alegado. Com efeito, extrai-se do vínculo jurídico que instrui a demanda a expressa previsão de capitalização de juros (ID: 165889805, p. 1), bem como a ausência de cumulação indevida de quaisquer encargos de inadimplemento (juros remuneratórios, juros moratórios e multa moratória) com comissão de permanência (ID: 165889805, p. 4, item "8"). Diante disso, não vislumbro elementos de convicção aptos a evidenciar qualquer abusividade praticada pela instituição financeira ré, devendo ser observado o ato volitivo das partes na celebração do negócio jurídico objeto da demanda, em respeito ao pact sunt servanda. Não obstante isso, cumpre ressaltar que a tutela consignatória não se subsume a qualquer das hipóteses legais (art. 335, inciso I a V, do CC/2002), haja vista a expressa previsão contratual de valores, prestações e juros incidentes na operação financeira em comento. Confira-se, nesse o sentido, o r. acórdão-paradigma do e. TJDFT: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA IMPEDIR INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM. CONSIGNAÇÃO DE VALORES INCONTROVERSOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O ajuizamento de ação revisional de contrato, com discussão acerca da ilegalidade ou abusividade das cláusulas contratuais, não tem o condão de desconstituir a mora e demanda um maior aprofundamento na seara das provas, debate a ser realizado na fase processual própria, com a instauração do contraditório. 2. Não se extraindo dos autos a plausibilidade do direito afirmado pelo agravante, correta a decisão que nega a antecipação dos efeitos da tutela invocada em ação de revisão contratual para evitar a inclusão no cadastro de inadimplentes, a manutenção na posse do veículo e a consignação de valores incontroversos. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1406105, 07315905020218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante as razões expostas, indefiro integralmente a tutela provisória de urgência. À Serventia, para certificar sobre a existência de valores depositados em conta judicial vinculada ao presente feito; em sendo positiva a pesquisa, expeça-se, independentemente do decurso do prazo recursal, alvará físico para o levantamento da importância em referência, com as devidas atualizações, em favor da parte autora; se porventura a autora indicar dados bancários, autorizo, desde já, a expedição de alvará eletrônico, em substituição. Em relação à designação da audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC/2015, em consulta às estatísticas oficiais verifiquei que, no período de janeiro a agosto de 2022, em um universo de 304 audiências levadas a efeito perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Guará (CEJUSCGUA), vinculado ao 2.o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (2NUVIMEC), foram proferidas 27 sentenças de homologação, equivalendo a apenas 8,88%, ou seja, percentual inferior a 10% do total das audiências realizadas. Por esse motivo e também para atender ao princípio fundamental da razoável duração do processo, inscrito no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CR/1988, e densificado na regra do art. 4.o do CPC/2015, de início não designarei a audiência inaugural prevista no art. 334 do CPC/2015, mas sem prejuízo de ulterior designação no curso do processo, eventualmente (art. 3.o, § 3.o, do CPC/2015). Desse modo, atento ao comparecimento espontâneo da parte ré, mediante apresentação de contestação (ID: 176740902), fato que supre o aperfeiçoamento do ato citatório, intime-se a parte autora para oferta de réplica, observando o prazo legal de quinze dias, a ser contado da publicação do presente ato decisório. Publique-se. Intimem-se." De fato, nesta fase incipiente do processo, a argumentação deduzida pela autora agravante não permite, apenas com base nos elementos de convicção que instruem a inicial, aferir de plano a alegada abusividade das cláusulas contratuais, de modo que não se revela prudente, mas sim temerário, o precoce deferimento in limine litis das medidas requeridas antes de delineado com mínima, porém razoável, segurança o panorama fático-jurídico da demanda posta sub judice. No ponto, convém destacar que a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. É o que dispõe a Súmula 380 do STJ. Nessas circunstâncias, a orientação deste e. Tribunal de Justiça é no sentido de que “A análise a respeito do suposto desequilíbrio das obrigações contratuais não prescinde, na espécie, de um juízo de cognição exauriente, inviável em sede de tutela provisória (...) Eventual inscrição do nome do autor/agravante nos cadastros de inadimplentes não caracteriza perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a justificar o deferimento da tutela de urgência em questão, constituindo apenas instrumento administrativo e judicial à disposição do credor na hipótese de inadimplemento por parte do devedor fiduciário” (Acórdão 1431561, 07122196620228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mais, a proposta de consignação em valor inferior ao contratado não autoriza, em uma análise perfunctória, o afastamento dos efeitos da mora almejado pela requerente agravante em sede de medida liminar. Nesse sentido é a tese firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional.” (Tema 967). Outra não é a compreensão desta e. Corte de Justiça que, sobre o tema, entende “ser inviável o afastamento da mora e suas consequências quando o devedor efetua a consignação de valor inferior ao contratado, sobretudo quando o pedido é feito em sede de tutela de urgência”. (Acórdão 1666869, 07385447820228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no PJe: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” No mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. MÚTUO. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. JUROS CAPITALIZADOS. POSSIBILIDADE (ART. 28, § 1o, DA LEI 10.931/2004). ENUNCIADO 382 DO STJ. SÚMULA 596 DO STF. CONTRATO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS APLICÁVEIS ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. LEI 4.595/1964. CONSIGNAÇÃO. PRESTAÇÕES RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CONSIGNAÇÃO DE VALOR INFERIOR. CÁLCULO UNILATERAL. DEPÓSITO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE RECUSA. REQUISITOS PARA CONSIGNAÇÃO. NÃO ATENDIDOS. INSERÇÃO EM CADASTROS PROTETIVOS DE CRÉDITO. DIREITO DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo o art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência deverá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Caso concreto em que verificada a existência de contrato bancário celebrado entre as partes com expressa pactuação da capitalização de juros e da periodicidade da capitalização inferior a um ano, de acordo com o admitido nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, conforme previsto na Medida Provisória 1.963-17/00, reeditada sob o n. 2.170/01. Entendimento jurisprudencial consolidado no c. STJ, assentando que a previsão contratual de taxa de juros anual superior à porcentagem de 12% não caracteriza, por si só, ilegalidade ou abusividade. Alegação de ilegalidade de contratação de juros que deve ser aferida com a devida instrução do processo de referência com observância da ampla defesa e do contraditório. 3. Incabível a antecipação dos efeitos da tutela recursal para acolher a pretensão do agravante de autorização judicial de consignação em pagamento com depósitos de valores unilateralmente estipulados, fugindo aos termos do contrato que firmou com a instituição financeira agravada e com o qual, como mutuário, livremente se obrigou. Ademais, para que seja deferida a autorização do depósito do valor integral da parcela, tal como requerido em pedido alternativo, é necessária a comprovação da recusa do agravado em receber o pagamento, o que inexiste nos autos. 4. O agravado, como credor, tem direito à negativação do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, pois, ao assim proceder, apenas exercerá de forma regular seu direito à proteção do crédito, em decorrência da existência de débito pendente de quitação, cuja ilegalidade na cobrança ainda não se encontra evidenciada no caso concreto. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1390812, 07227626520218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 13/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, corroborando a decisão proferida pelo d Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento fático e/ou jurídico que resguarde o deferimento liminar das medidas reiteradas em sede recursal. Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo ativo pleiteado. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 25 de abril de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator